Tribunal: STF
Processo: ADI 1209
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-15
Data de publicação: 1995-02-15

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. MEDIDA PROVISORIA N. 882, DE 30.01.1995, QUE REVOGOU AS
MEDIDAS   PROVISORIAS   N. 828,  DE 10.01.1995, E  869,  DE
27.01.1995, ANTES DO DECURSO DO PRAZO DE TRINTA DIAS, ENQUANTO
SUBMETIDAS AO CONGRESSO NACIONAL, REEDITANDO-SE, ENTRETANTO, O TEXTO
DA ANTERIOR. 2. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES E DE ABUSO NA EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISORIAS. 3. AS MEDIDAS
PROVISORIAS E O SISTEMA DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ORIENTAÇÃO ADOTADA
PELO STF. 4. O PRESIDENTE DA REPUBLICA PODE EXPEDIR MEDIDA PROVISORIA
REVOGANDO OUTRA MEDIDA PROVISORIA, AINDA EM CURSO NO CONGRESSO
NACIONAL. A MEDIDA PROVISORIA REVOGADA FICA, ENTRETANTO, COM SUA
EFICACIA SUSPENSA, ATÉ QUE HAJA PRONUNCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
SOBRE A MEDIDA PROVISORIA AB-ROGANTE. SE FOR ACOLHIDA PELO CONGRESSO
NACIONAL A MEDIDA PROVISORIA AB-ROGANTE, E TRANSFORMADA EM LEI, A
REVOGAÇÃO DA MEDIDA ANTERIOR TORNA-SE DEFINITIVA; SE FOR, POREM,
REJEITADA, RETOMAM SEU CURSO OS EFEITOS DA MEDIDA PROVISORIA
AB-ROGADA, QUE HÁ DE SER APRECIADA, PELO CONGRESSO NACIONAL, NO PRAZO
RESTANTE A SUA VIGENCIA. 5. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE JUSTIFICA A MEDIDA
CAUTELAR PLEITEADA, VISANDO SUSPENDER OS EFEITOS DA MEDIDA PROVISORIA
AB-ROGANTE.